Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. POSSIBILIDADE. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ANIMUS FAMILIAE. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Art. 1.723 do Código Civil estabelece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável. Mesmo que pública e duradoura, com prole, e, até mesmo com compartilhamento de residência, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família. 2.1. No caso, restou comprovado que as partes coabitavam a mesma residência, sendo evidente a cumplicidade e mútua assistência entre o casal. 2.2. A prova documental e testemunhal tratou de demonstrar que o casal comparecia junto a eventos sociais, externando para os de seu meio social que entre os dois havia uma afetividade, inerente a união estável.
3. Demonstrado nos autos que houve união estável entre o casal, no período compreendido na inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.